Tribunal: STF
Processo: RE 74247
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-06-16
Data de publicação: 1972-06-16

Ementa:
- Adjudicação. 
Poderes necessários. 
Ela não participa da natureza da ação em pagamento. 
Como arrematação, é um ato processual. 
Não se lhe aplica, assim, o art. 1295 do Código Civil, que exige poderes especiais para alienar. 
Entre as exceções do art. 108 do Código de Processo Civil, para as quais se exigem poderes especiais, não está a adjudicação. 
Recurso extraordinário não conhecido.